Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731054-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Rural S/A - Em Liquidação Extrajudicial Agravado: Carlos Olbes Vogado D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Rural S/A - Em Liquidação Extrajudicial contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 00500615-39.2011.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator